Tribunal: STF
Processo: Rp 1050
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
- INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12, I, "B", E 13, PAR-5, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS, QUANTO A EXPRESSAO "PREFEITO DE
NOMEAÇÃO", POR VIOLAÇÃO DO ART. 35, I, C.C. O ART. 13, VIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.